Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-70.2019.8.11.0046
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001295-70.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 723.772.839-34 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0003-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - DESMATAMENTO SEM DEVIDO LICENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO DANO CAUSADO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COLETIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

2. Não demonstrado qualquer prova da ausência de participação do réu, a manutenção da condenação à reparação pela degradação ambiental é medida cabível.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, M.M Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos da
Ação Civil Pública
no 1001295-70.2019.8.11.0046, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente a a pretensão inicial para condenar o apelado em dano ambiental e moral coletivo
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a possibilidade de juntada de novos documentos na fase recursal, sob o argumento que “a prova do fato alegado é providência indispensável ao processo, devendo ser garantida sua produção no curso do feito, sempre em busca da verdade real”.

No mérito, sustenta que “O Termo de Embargo foi elaborado e a multa foi aplicada, ocorre que onde o apelante fez a limpeza era um rebrote (Junqueira) de vegetação nativa, foi feito essa limpeza na área já aberta e utilizada para passagem, verifica-se pelas fotos da inicial que esses 6 hectares é uma estrada, junto a uma cerca, essa limpeza foi feita para 13 transitar com veículos, pois é a única passagem, o único caminho aberto para se chegar ao sítio”.

Aduz que a impossibilidade de cumulação entre a reparação do dano e compensação pecuniária do dano, posto que
o primeiro dever é de reparar para, na sua impossibilidade, passar-se ao plano da compensação pecuniária.

Assevera a necessidade de afastar o dano moral coletivo diante da que não se pode afirmar a existência de dano moral coletivo apenas em razão de eventual conduta ilícita caracterizadora de violação ao meio ambiente

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 141065165.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 129584185 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, M.M Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos da
Ação Civil Pública
no 1001295-70.2019.8.11.0046, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou no seguinte sentido:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro extinto o processo, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para confirmar a liminar concedida, bem como condenar o requerido
FÁBIO LUIZ FERREIRA DA SILVA
:

a)
Reflorestar a área degradada descrita na inicial, de preferência com mudas das espécies nativas da região, a ser definido em sede de Execução Civil Ambiental.

b) CONDENAR em danos materiais a ser quantificado em sede de liquidação de sentença.

c) Ficando sob a responsabilidade da parte requerida a aquisição das mudas e as despesas com o plantio e manutenção durante o primeiro ano, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art.
13
da Lei no
7.347
/85.

d) Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou na execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental.

e) Pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art.
13
da Lei n.
7.347
/85, estes corrigidos desde o arbitramento e com juros da citação.

f) Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Não são cabíveis honorários de sucumbência (REsp 1.099.573/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.5.2010; REsp 1.038.024/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; EREsp 895.530/PR, 1a Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.2009)”.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil
SIMP sob o no 005508-012/2018
, em que foi constatado o desmate a corte raso de 06 (seis) hectares de floresta, fora da área de reserva legal, sem autorização da autoridade competente.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial sob o seguinte fundamento:

Com efeito, as provas produzidas extrajudicialmente, sobretudo, as fotografias demonstram a nefasta degradação ambiental produzida pelos requeridos.

O laudo anexado junto a inicial, Termo de Embargo/Interdição, Auto de Infração e Inspeção, esclarecem o desmate a corte raso 06 (seis) hectares de floresta, fora da área de reserva legal, sem autorização da autoridade competente, em propriedade rural denominada Sítio São Sebastião, Gleba Novo Cafezal, zona rural de Comodoro/MT.

Essas provas reunidas e em sendo no âmbito civil não se necessita de prova tarifada acerca da materialidade, compõem quadro bastante evidente do ilícito cometido pelos requeridos da necessidade da reparação dos danos ligados à sua vil conduta contra a flora, baseada no primado do poluidor-pagador, adotado entre nós a partir da Lei 6.938/81, de 31 de agosto de 1981, ao apontar como uma das finalidades da Política Nacional do Meio Ambiente
“a imposição ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos e da imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados”
.

Forçoso mencionar que a responsabilidade civil na seara ambiental é objetiva, sendo aplicada a Teoria do Risco Integral, já consagrada na legislação, doutrina e jurisprudência, a qual defende ser responsável por qualquer dano oriundo de sua atividade aquele que dela tira proveito de alguma maneira”

Irresignado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta parcial provimento.

A primeira controvérsia posta se refere a juntada de documentos na fase recursal.

Como é cediço, o momento oportuno para a juntada de documentos é no protocolo da exordial (autor) e contestação (réu), nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, é permitida a juntada nos autos documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

No caso, não se trata de documentos novos, posto que no momento da sua citação a parte autora já tinha conhecimento e posse do documento juntado, uma vez que foi citado em 28/07/2020 e o CAR apresentado foi protocolado em 03/04/2019.

Ademais, é certo a parte apelante foi citada e não apresentou a contestação, correndo sua revelia.

Logo, a sua juntada não se mostra crível.

No mérito, n
as ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

O princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo.

Assim, ao interpretar o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

Assim, a Súmula 618 d STJ dispõe que “
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício:

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2.
Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI no 134175-1.5. Embargos rejeitados. (N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022) (g.n.)

Em relação ao
ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, “
o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente
. ” (STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

E ainda, dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete se lê: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”

O desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las, é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
. ” (artigo 225, caput).

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 14, § 1o, estabelece que, independentemente da existência de culpa, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Trata-se da responsabilidade civil objetiva, ou seja, é desnecessário provar a culpa do poluidor. Para sua caracterização há que comprovar o evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre o dano e a conduta do poluidor.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

No caso dos autos, extrai-se que a ação civil pública é amparada no Termo de Embargo n.
114178, do qual se extrai a seguinte conclusão:

“Durante a fiscalização ambiental foi constatado desmate a corte raso sem autorização do órgão competente de uma área de 06 (seis) hectares, conforme autor de inspeção no 157212”

Aliado a isso, na apelação a própria apelante reconhece o desmate, nos seguintes fundamentos:

O Termo de Embargo foi elaborado e a multa foi aplicada, ocorre que onde o apelante fez a limpeza era um rebrote (Junqueira) de vegetação nativa, foi feito essa limpeza na área já aberta e utilizada para passagem, verifica-se pelas fotos da inicial que esses 6 hectares é uma estrada, junto a uma cerca, essa limpeza foi feita para 13 transitar com veículos, pois é a única passagem, o único caminho aberto para se chegar ao sítio.

Como v
isto, a área danificada trata-se de cobertura florestal natural, sendo cabível a responsabilização da parte ré na recuperação da área degradada, o que se mostra legal a condenação imposta.

Outra controvérsia se restringe à reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento indenizatório (dano moral coletivo).

Na hipótese em pauta, não restou demonstrado o dano moral ambiental causado, bem como o desmatamento apontado pela parte apelada é irrisório, de modo que tenha ultrapassado o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
tão somente para afastar o dano moral coletivo fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024